Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700913-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SELMAR JOSÉ DE SOUZA contra decisão do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0722914-31.2022) de indeferimento de medida de urgência consistente na A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Recebo a inicial. Dispensado o relatório. DECIDO. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por SELMAR JOSÉ DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL, em que a parte requerente pugna, em sede de antecipação de tutela, pela reanálise da documentação para participar das fases subsequentes do certame, ou para que suspenda o processo seletivo de PTTC até decisão meritória final. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. Em juízo de cognição sumária, verifico que não há possibilidade de conceder o pedido de antecipação da tutela, nos termos como requerido pelo autor, sem a produção de prova amparada pelo crivo do contraditório. Isto é, não há a demonstração de flagrante ilegalidade, pelo menos por ora, que imponha a intervenção judicial demandada no processo seletivo interno da polícia militar do Distrito Federal para a vaga de Prestação de Tarefa por Tempo Certo. Em resumo, o autor aduz que ele e outro policial de nome Leonidas Borges Pimentel, ambos lotados no BPMA, tiveram suas inscrições deferidas, porém, o seu nome não constou no ato seguinte, de homologação das inscrições, após análise dos currículos, tendo sido substituído pelo candidato Israel Laurindo de Sousa, o qual até então inscrição indeferida. Da análise da documentação acostada, verifica-se que, de fato, o Sr. Israel Laurindo teve a sua inscrição indeferida (id. 123271118), tendo sido, posteriormente, considerado apto às demais fases do certame em substituição ao requerente, que teve a inscrição deferida, mas não homologada (id. 123271117). Ocorre que tais documentos não conduzem a um juízo de grande probabilidade de que houve ilegalidade na condução do processo seletivo, uma vez que, nada obsta, que o Sr. Israel tenha recorrido do ato que indeferiu a sua inscrição. Não obstante, o autor acosta declaração da Administração referente aos serviços prestados pelo referido militar com a finalidade de justificar a sua admissão na seleção, sendo irrelevante que esta foi expedida em data posterior ao reingresso do aludido policial no certame. Portanto, entendo como necessária a regular instrução do feito através de cognição exauriente da causa, não estando, por ora, presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, uma vez constatada a ilegalidade do ato administrativo, o fato do certame já ter sido homologado não resulta na perda de objeto. Dessa forma, se, em sede de sentença, ficar comprovada a efetiva incorreção no ato que não homologou a inscrição do autor, este poderá ser submetido às demais etapas do concurso, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. EDITAL. ENCERRAMENTO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. RESULTADO DO EXAME. CRITÉRIOS NECESSÁRIOS AO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus."( (RMS 32.101/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2010) 2. Decadência afastada em razão do termo inicial para o cômputo do prazo do para impetração do mandado de segurança não se iniciar com a publicação do edital do concurso, mas, sim, com o conhecimento do ato que concretiza a ofensa ao direito líquido e certo dos impetrantes. 3. É pacífico nesta Corte o entendimento de que a exigência de aprovação em exame psicotécnico para preenchimento de cargo público é lícita, desde que claramente previsto em lei e pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RMS 29.747/AC, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 26/08/2013) Há que se considerar também que a eventual concessão de antecipação dos efeitos da tutela, possibilitando sua participação no curso de formação, e portanto, implicando em reserva de vaga, em razão do efeito inter partes da presente demanda, implicaria em uma reclassificação que certamente prejudicaria o direito de inúmeros candidatos, por não integrarem a relação processual. Observa-se, portanto, que a tutela de urgência não só padece do requisito do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, como, na verdade, geraria grave lesão dos direitos dos demais inscritos. Sendo assim, no caso em apreço, apesar da importância da temática e da urgência que muitas vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. . [...]. Nas palavras aviadas pela parte agravante, [...] não merece prosperar o argumento do juízo a quo de que não há flagrante ilegalidade. Primeiro, a seleção do currículo do candidato Israel Laurindo de Sousa ocorreu de forma não prevista no edital do certame, o que traz uma aparência de pessoalidade e tratamento desigual na prática do ato administrativo. Ademais, o candidato teve inscrição indeferida e mesmo assim foi selecionado. Não bastasse isso, a seleção do referido candidato ocorreu com base na análise de documento apresentado após o prazo estipulado no edital. Ainda, não que se cogitar a possibilidade de o candidato Israel Laurindo de Souza ter apresentado recurso contra indeferimento de sua inscrição, assim como errou o juízo “a quo” ao afirmar que é irrelevante que ele tenha apresentado documentação expedida em data posterior ao seu reingresso no certame. Isso, porque no edital do certame não há previsão de prazo excedente para entrega de documentos por candidatos retardatários, nem por candidato com inscrição indeferida, tampouco possui previsão de recurso contra ato de indeferimento de inscrição [...]. Alega, ainda, a ofensa ao instrumento editalício, a evidenciar a probabilidade do direito. Respeitante ao perigo de dano, afirma que [...] o juízo a quo baseou sua decisão em um julgado do STJ, no qual ficou assentado que “quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus”. Todavia, tal decisão foi proferida em processo que analisava ilegalidades praticadas em concurso público para escrivão da polícia civil, que é totalmente diferente do caso do Agravante [...] uma vez que [...] Diferente do concurso público para escrivão da polícia civil, no caso do Agravante, o certame aborda a Prestação de Serviço por Tempo Certo, ou seja, trata-se de serviço a ser prestado por período fixo e predeterminado. Além disso, para ocorrer PTTC, deve ser averiguada a disponibilidade orçamentária do Distrito Federal e da PMDF, além de ser feita uma análise estratégica das políticas públicas de segurança. Se o Agravante só puder participar do certame após a análise do mérito, provavelmente o prazo de duração da PTTC já terá expirado [...]. Ademais, afirma que o suposto indevido ingresso do candidato I.L.S. culmina no recebimento de “verbas públicas que são direito do agravante” que, por seu turno, “possui família e necessita de sua remuneração para sustentá-la” (prejuízo econômico) Postula, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal [...] para possibilitá-lo de participar das fases do certame ou, ao menos, possibilitá-lo de participar da fase atual do certame até a análise do mérito recursal [...]. No mérito, requer [...] a modificação da decisão interlocutória de ID no 125075044, para que seja concedida a Tutela de Urgência ao Agravante, para determinar que a Administração Pública reanalise a documentação apresentada pelo Agravante e o possibilite de participar das fases subsequentes do certame, ou, ao menos, para que Administração Pública suspenda o processo seletivo de PTTC até decisão meritória final sobre as ilegalidades acima demonstradas, tendo em vista a existência dos elementos necessários para tanto [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder a tutela de urgência recursal nos moldes pleiteados. Com efeito, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. O cerne da controvérsia gravitaria em torno de suposta ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, que teria homologado inscrição (no processo seletivo simplificado para Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC) de candidato (não participante da demanda) que sequer teria constado da listagem de “inscrições deferidas”, o que culminou na preterição do candidato, que teria cumprido todos os prazos editalícios. Certo é que os documentos colacionados à origem aparentemente escudariam as alegações de que terceiro candidato, cuja inscrição teria sido anteriormente indeferida, teve analisado o currículo a preenchido uma das duas vagas disponibilizadas ao DOP/BPMA/PRAÇAS para a Prestação de Tarefa por Tempo Certo, sendo que, em razão dessa circunstância, o agravante teria sido eliminado do processo seletivo simplificado. Ocorre que eventual decisão liminar favorável ao agravante, a par de impactar a esfera jurídica de terceiro não participante da demanda (que já foi aprovado no exame de aptidão física e mental, além de ter sido convocado, para assinatura do Termo de Compromisso e entrada em exercício na prestação da tarefa) poderia redundar em prejuízo ao erário, tendo em vista o oferecimento de apenas duas vagas (já preenchidas) para a lotação do agravante. Desse modo, e por se tratar de processo seletivo “interno” à Polícia Militar do DF, exsurge a necessidade de análise dos motivos da Administração Pública ao aparente deferimento tardio de inscrição de candidato, bem como à eliminação do agravante do processo seletivo, para somente então poder se concluir pela ofensa (ou não) à legalidade a respaldar a imediata intervenção do Judiciário nos critérios administrativos. Diante do exposto, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos legais à concessão da medida de urgência (CPC, art. 300, caput), sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito